Tribunal: TJMT
Processo: 0008483-77.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008483-77.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS (APELADO), POSTO MASUT (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES –

RECURSOS DO MP E DA DEFESA
–

APELO MINISTERIAL
– 1. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO
– IMPROCEDÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE REPOUSO NOTURNO E NOITE – CRIME DURANTE O EXPEDIENTE –
APELO DEFENSIVO

– 2. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA –
ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS
– ENUNCIADO No. 44 DA TCCR/TJMT -

APELOS
DESPROVIDOS
,
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA

COM
O PARECER DA D. PGJ.

1
-

A majorante do repouso noturno prevista no art. 155, §1o do CP é um critério psicossociológico que não se confunde com o critério físico-astronômico, de modo, que a sua configuração demanda a redução da vigilância da
res furtivae
em razão do repouso noturno. Na hipótese, o furto ocorreu em período em que o estabelecimento comercial e
stava em funcionamento,
portanto, não resta configurada a referida majorante
.

2 -

Se o apelante é reincidente específico não se aplica o Princípio da Insignificância, eis, que não é socialmente recomendável
por reforçar a persistência do comportamento criminoso ante a inexistência de respectiva sanção desestimuladora
. Aliás, é entendimento pacificado nesta Corte de que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviab
ilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(Enunciado no. 44, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
José Aparecido dos Santos
,
contra sentença em que este foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
9 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime capitulado no

art
.
155,
caput
, c/c. art. 14, inciso II, ambos do CP

(Id.
59763998/9).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a
incidência da majorante
do furto praticado durante o
repouso noturno
, prevista no art. 155, §1o, do CP (Id. 59770958/59770959).

Contrarrazões defensivas em que pugna o
desprovimento
do apelo ministerial (Id 59770960).

Por sua vez,
José Aparecido dos Santos
pleiteia o reconhecimento da
atipicidade material
da conduta, como consequência da aplicação do
princípio da insignificância
(Id 59770963/59770964).

Contrarrazões ministeriais buscando o
desprovimento
do apelo defensivo (Id 59770965); por sua vez, a d. PGJ lançou parecer opinando
pelo
provimento do recurso
ministerial, bem como
pelo
desprovimento
do recurso defensivo
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
65677960
):

Sumário
– Recursos de Apelações – Condenação por furto simples tentado – Irresignação das partes –
Recurso do réu
: Pretende
absolvição
do crime de furto, ante o reconhecimento do
princípio da insignificância
, afastando-se a tipicidade material, em razão do
desvalor da ação e mínima ofensividade
ao bem jurídico – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Réu que possui
duas condenações
pela prática de crimes contra o patrimônio e responde a
outras ações penais
–
Reincidência
que inviabiliza a pretensão – Precedentes do STF –
Recurso do MP
: Pleiteia o reconhecimento da causa de
aumento de pena
pelo crime ter sido cometido durante o
repouso noturno
– Possibilidade – Critério objetivo,
bastando
a comprovação de que o
crime foi praticado no período noturno
–
Pelo
desprovimento
do recurso da
defesa e provimento
do recurso da
acusação.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021